Tribunal: TCU
Processo: 004.796/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades cometidas na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Piancó/PB, no exercício de 2010. Análise da resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de supostas irregularidades cometidas na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Piancó/PB, no exercício de 2010, identificadas no Relatório de Auditoria 12.240 (peça 2, p. 46-56) e no Relatório Complementar 12.240 (peça 2, p. 11-15) do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Valdeny Salviano de Souza e pela empresa Casa do Médico Comércio de Equipamento Médico Hospitalar Ltda. - ME, excluindo-as da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Flávia Serra Galdino; 9.3. condenar a responsável ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 120.000,00 22/3/2010 15.995,00 9/4/2010 24.005,00 27/4/2010 40.000,00 30/4/2010 80.000,00 12/7/2010 40.000,00 14/10/2010 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar à Sra. Flávia Serra Galdino a multa individual de R$ 650.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/199; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão à responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Piancó/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.